Tribunal: TJDFT
Processo: 0711985-32.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711985-32.2023.8.07.0006 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS FERRO SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSIGNIFICÂNCIA. AFASTADA. REITERAÇÂAO DELITIVA. OFENSIVIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A MULTIREINCIDÊNCIA E A CONFISSAO ESPONTANEA. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Demonstrado que o réu é contumaz na prática de delitiva, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. 2. A legislação penal não definiu as frações específicas de aumento em razão da múltipla reincidência. O STJ e esta Corte, contudo, tem entendido como razoável a elevação da reprimenda em 1/4. Desta forma, ao subtrair de 1/4, a fração de 1/6, decorrente da atenuante da confissão espontânea, o resultado da compensação parcial resultará no incremento da pena em 1/12. 3. Necessária retificação no montante fixado para a pena de multa, a fim de que se harmonize com o montante da pena privativa de liberdade. 4. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente e portador de maus antecedentes mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por atipicidade da conduta, com a aplicação do princípio da insignificância, especialmente considerando o valor ínfimo do bem subtraído. Assevera, ainda, que citado princípio pode ser aplicado mesmo em casos de reincidência; b) artigo 33 do Código Penal, pugnando pela fixação de regime inicial semiaberto, em razão da desproporção entre a conduta praticada e a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento do órgão julgador, sobre a reincidência e a habitualidade delitiva impedirem a aplicação do princípio da insignificância, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a reincidência e a habitualidade delitiva são impedimentos para a aplicação do princípio da insignificância, salvo peculiaridades excepcionais, que não se verificam no caso concreto” (AgRg no RHC n. 202.290/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 33 do Código Penal, pois o entendimento da turma julgadora, acerca da reincidência e das circunstâncias desfavoráveis autorizarem a fixação de regime inicial fechado, encontra-se em consonância com os julgados da Corte Superior. Com efeito, decidiu o STJ que “apesar do paciente ter sido condenado à pena inferior a 4 anos de reclusão, ele é reincidente e tem como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, logo, correta seria a fixação de regime fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, "c", e § 3o, do Código Penal e da Súmula 269/STJ, contudo, em razão do regra da non reformatio in pejus, deve ser mantido o regime semiaberto” (AgRg no HC n. 925.164/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 20/9/2024). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020